Tribunal: TJDFT
Processo: 0743778-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA LEGAL. EXEQUIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1. Ao credor incumbe demonstrar os requisitos legais necessários ao título executivo extrajudicial, cujo crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível, não podendo haver discussão quanto à higidez do documento (CPC, art. 783).

2. O art. 784, III do CPC confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A Súmula 300 do STJ reconhece que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

3. No momento da propositura da ação de execução é imprescindível que o documento que instrui a pretensão contenha os requisitos essenciais para que seja considerado título executivo extrajudicial.

4. Para ser considerado título executivo extrajudicial, o instrumento particular de confissão de dívida deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, inciso III).

5. Ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas, o documento particular não pode embasar ação executiva, sob pena de subversão do rol de títulos executivos extrajudiciais estabelecido pelo Código de Processo Civil, com consequentes inseguranças jurídica e negocial.

6. Recurso conhecido e não provido.